Tribunal: STF
Processo: HC 102449
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
   RECURSOS DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTOS 
   CAUTELARES. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A duração do processo é 
   a regular à observância do devido processo legal e ao julgamento dos 
   recursos interpostos pela própria defesa, o que afasta a 
   configuração do excesso de prazo.
2. Os fundamentos do decreto de 
   prisão preventiva são idôneos, calcados em provas que remetem ao 
   perigo para a ordem pública causado pela liberdade da paciente, 
   acusada de assassinar o próprio filho recém-nascido, com requintes 
   de crueldade, para manter possível - na sua avaliação - uma 
   reconciliação com o ex-marido, que não era o pai da criança.
3. 
   Ordem denegada.